Tribunal: STF
Processo: Rcl 57467
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-23
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos autos do Processo 0000253-25.2021.5.10.0009, a qual teria violado o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO), na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), na ADI 5.685 (Rel. Min. GILMAR MENDES), bem como a tese fixada no Tema 246-RG (RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017) e a SV 10.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 2-17):



    “A senhora Geilda Ferreira da Costa, ex-empregada da Fundação de Apoio a Pesquisa Científica e Tecnológica (Fundação Eliseu Alves), ingressou com reclamação trabalhista em face da Embrapa e da Fundação, na qual pleiteou o recebimento de verbas rescisórias descritas na inicial (doc. 08), o reconhecimento da nulidade do aviso prévio, além de indenização por danos materiais e danos morais, pugnando, também, pela responsabilização solidária da Embrapa, ao argumento da suposta existência de subordinação administrativa e financeira, ínsita à figura do grupo econômico, sem, contudo, formular qualquer pleito de declaração incidental de inconstitucionalidade da legislação que rege as tratativas com fundações de apoio, mais especificamente a Lei n. 8.958, de 20 de dezembro de 1994, regulamentada pelo Decreto n. 7.423, de 31 de dezembro de 2010. 



    Ao formular sua pretensão de responsabilizar solidariamente a Embrapa por verbas trabalhistas devidas pela empregadora, a Fundação Eliseu Alves, a senhora Geilda Ferreira da Costa insurge-se, na verdade, contra a sistemática legal de instituição de fundações de apoio, especialmente a Lei n. 8.958, de 1994, e seu regramento, estabelecido pelo Decreto n. 7.423, de 2010, que exige uma série de documentos para viabilizar o credenciamento de uma fundação como fundação de apoio, especialmente a existência de uma instituição que seja sua principal organização apoiada. ´(...).



    É de se observar que a Embrapa é uma empresa pública federal, cujo capital social pertence a um único sócio, a União (art. 5º, inciso II, do Decreto-lei n. 200, de 25 de fevereiro de 1967, c/c art. 1º e 3º da Lei n. 5.851, de 1972; art. 3º da Lei n. 13.303, de 30 de junho de 2016; art. 10 do estatuto social da Embrapa). Para que a Embrapa, na qualidade de entidade integrante da Administração Pública Federal, criasse, ela própria, outra entidade, deveria observar as previsões do art. 37, incisos XIX e XX, da Constituição Federal, além da previsão, atualmente, do art. 2º, § 2º, da Lei n. 13.303, de 2016. 



     O relacionamento da Embrapa com a Fundação Eliseu Alves deu-se com o registro desta como fundação de apoio da Embrapa, fulcrada na celebração de acordo geral de parceria (convênio), cujo objeto é a conjugação de esforços das Reclamadas para a realização de atividades de pesquisa e desenvolvimento agropecuário, fortalecendo a interação da Embrapa com o ambiente produtivo nacional. É o que se observa da cláusula segunda, que define o objeto do instrumento.



    Ocorre, no entanto, que a pretensão deduzida pela senhora Geilda Ferreira da Costa vai de encontro ao art. 5º da Lei n. 8.958, de 1994, que estabelece, expressamente, a impossibilidade de as instituições apoiadas responderem por qualquer obrigação assumida pela Fundação (…).



     Para que se cogitasse de ser atribuída a responsabilização pretendida pela Interessada à Embrapa mostra-se imprescindível a avaliação da constitucionalidade das mencionadas Leis, o que simplesmente não ocorreu no caso concreto, tendo a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, órgão fracionário da Corte, preferido acórdão, por maioria, em que assentou a responsabilidade subsidiária (não pleiteada pela Interessada) da Embrapa pelas verbas devidas pela empregadora (Fundação Eliseu Alves), afastando a incidência dos dispositivos mencionados, sem declarar suas inconstitucionalidades. (…).



    Em face do referido acórdão, a Embrapa opôs embargos de declaração para que o tema fosse efetivamente apreciado, oportunidade em que destacou, inclusive, a violação à Súmula Vinculante n. 10 do STF. (…).



    A questão, oportunamente suscitada, simplesmente não foi examinada e, ao julgar o recurso ordinário interposto pela Reclamada, a 2ª Turma ignorou as impugnações e afastou as previsões do art. 5º da Lei n. 8.958, de 1994, e do art. 77, § 1º, da Lei n. 13.303, de 2016, sem declarar suas inconstitucionalidades, violando a determinação contida na Súmula Vinculante n. 10 (TEMA 1). 



    Como se não fosse suficiente tal impropriedade, a autoridade reclamada ignorou, também, o pronunciamento desta Excelsa Corte na ACO n. 3469, especialmente quanto ao reconhecimento da condição da Embrapa de empresa pública prestação de serviço público essencial, exclusivo e não concorrencial, deixando de observar o regime de precatórios, conforme preconizado em diversos precedentes desta Corte, a saber as ADPFs 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789; RCLs. 46.878/SP, 45367/RO, 41.079/RJ, entre outras, além de precedentes idênticos específicos, decorrentes de impetração pela própria Embrapa (Rcl. 52.170/DF; Rcl. 52.791/DF; Rcl. 52.921/PI; Rcl. 53.310) – TEMA 2. (…).



    No caso dos autos, em que o órgão reclamado atribuiu responsabilidade subsidiária à Embrapa, ora Reclamante, afastando as previsões do art. 5º, da Lei n. 8.958, de 1994, e do art. 77, § 1º, da Lei n. 13.303, de 2016, SEM QUE TENHA SIDO DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE de seus termos, deixa de observar a Súmula Vinculante n. 10 e, por consequência, a imposição decorrente do art. 97 da Constituição Federal. 



    A circunstância dos autos é justamente a que fora denunciada pelo referido enunciado, pois a questão da legitimidade das previsões do art. 5º da Lei n. 8.958, de 1994, e do art. 77, § 1º, da Lei n. 13.303, de 2016, simplesmente foi ignorada pelo acórdão da 2ª Turma do TRT/10ª Região, que, sem examinar a matéria, afastou suas disposições, sem observar a reserva de plenário! Ao se afastar a incidência desses dispositivos, há evidente violação à cláusula de reserva de plenário, pois, mesmo sem declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos invocados, deixa de considerá-los e aplicá-los, deixando de dar concretude, também, ao disposto no art. 103-A da Constituição Federal. (…).



    2) Da violação ao julgamento proferido na ADC 16/DF: Como se não bastasse a inobservância ao enunciado da súmula vinculante n. 10, a 2ª Turma desconsiderou o julgamento proferido na ADC 16/DF, quando esta Corte Suprema definiu que não é possível atribuir-se responsabilidade consequente e automática à administração pública de encargos trabalhistas, fiscais e comerciais inadimplidos pelo contratado, declarando, assim, a constitucionalidade do disposto no art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666, de 1993. (…).



    3) Da violação ao julgamento proferido na RCL 11.350 e na RCL 45.542:



    Além dessas impropriedades, observa-se, também, que, no caso específico da Embrapa, houve o julgamento da RCL 11.350, em que o STF cassou decisão da 6ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que afastou a aplicabilidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666, de 1993. Em sede de liminar foi requestada a suspensão da decisão proferida, e, no mérito, a declaração de nulidade absoluta do acórdão regional proferido e dos demais atos posteriores que envolve o tema da ‘subsidiariedade’. (…).



    Posteriormente, o STF foi novamente provocado a se manifestar em caso de violação ao enunciado da Súmula vinculante n. 10: nos autos da RCL 45.542, o STF determinou a CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO PROCESSO N. 0020339- 60.2016.5.04.0461 PELA 7ª TURMA DO TST, para determinar a instauração do incidente de inconstitucionalidade.



    (…). 4) Da violação ao julgamento proferido na ADPF 324 e na ADI 5685: 



    Como se não bastassem os argumentos já deduzidos, cumpre destacar que o STF já entendeu pela constitucionalidade da terceirização de atividades pelo Poder Público: no julgamento da ADPF n. 324, sob a relatoria do Min. Roberto Barroso, afirmou-se a possibilidade de terceirização de quaisquer atividades, sejam elas fim ou meio.”.



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para que “seja imediatamente suspenso o trâmite da Reclamação Trabalhista nº 0000253-25.2021.5.10.0009, em curso perante a 2ª Turma do e. Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região, sustando ainda os efeitos da decisão impugnada, até o julgamento do mérito da presente Reclamação Constitucional, e, cumulativamente, ainda em sede de liminar, que não seja franqueada a disponibilização de qualquer valor adicional à litisconsorte até a definição meritória da litiscontestatio da presente actio, tal como decidido liminarmente na ADPF 530”. No mérito, “que seja cassada a decisão exorbitante do posicionamento vinculante e erga omnes consolidado no âmbito desse c. Pretório Excelso (Súmula Vinculante n. 10 e no julgamento da ADC 16/DF, da RCL 11.350, da RCL 45.542, da ADPF 324 e da ADI 5685 – TEMA 1 –; ADPFs 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789 – TEMA 2) e, via de consequência, que seja julgada integralmente procedente a presente Reclamação, para o fim de que seja instalado o competente incidente de inconstitucionalidade para fins de apreciação das disposições do art. 5º da Lei n. 8.958, de 1994, e do art. 77, § 1º, da Lei n. 13.303, de 2016, mantendo-se suspensa a análise da RT 0000253-25.2021.5.10.0009 até o julgamento definitivo do referido incidente, bem como para que seja determinado que, em eventual cumprimento de comando judicial transitado em julgado na Reclamação Trabalhista n. 0000253-25.2021.5.10.0009, observe-se a necessidade de expedição de precatório/RPV (artigo 100 e seguintes da CF), além de acolher a pretensão de dispensa do recolhimento de custas processuais e depósito recursal naquela actio, aplicando-lhe integralmente o regime estabelecido pelo Decreto-Lei n. 779, de 21 de agosto de 1969, e, ainda, que seja determinada a integral devolução dos recursos financeiros disponibilizados pela ora Reclamante nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0000253-25.2021.5.10.0009, nos moldes do que, com louvável esmero, fora deferido outrora na ADPF 437.”. (eDoc. 1, fl. 40).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 20/12/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, não há certificação de trânsito em julgado até a presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16”. 



    No caso concreto, a Justiça Laboral atribuiu responsabilidade subsidiária à reclamante valendo-se dos seguintes fundamentos (eDoc. 51, fls. 106-107):



    “2.2.1. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGUNDA RECLAMADA (EMBRAPA) 



    O Juízo originário indeferiu o pleito autoral de responsabilidade solidária, assim fundamentando: 



    ‘1. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 



    Contrariamente ao que sugere a demandante, a mera comprovação da relação comercial entre as reclamadas ou a possível dependência econômica da primeira em relação à segunda, não basta a configurar a alegada subordinação estrutural. Logo, não se caracteriza o grupo econômico de que cuida o art. 2º, § 2º, da CLT. 



    Destarte, a reclamação é improcedente em relação à segunda reclamada.’ (fl. 695). 



    Inconformada, a reclamante recorre. 



    Em suas razões recursais, sustenta ter restado ‘nítida a relação de interdependência e de subordinação entre as Reclamadas’ (fl. 714), aduzindo que tal fato restou admitido pelo próprio preposto da empresa. 



    Examino. 



    Consoante esposado na r. sentença, ‘a mera comprovação da relação comercial entre as reclamadas ou a possível dependência econômica da primeira em relação à segunda, não basta a configurar a alegada subordinação estrutural.’ 



    Assim, e no entender deste Juiz Relator, não tendo restado demonstrada a existência de grupo econômico, inexiste suporte fático para o deferimento do pedido de reconhecimento da responsabilidade solidária. 



    Não obstante, este não tem sido o entendimento imperante no âmbito desta egrégia 2ª Turma, que em reiterados precedentes, tem reconhecido a existência de relacionamento administrativo entre as duas reclamadas, a atrair responsabilidade, por ser tratar de terceirização de atividade fim. 



    Cito, a título ilustrativo, o precedente firmado no ROT n° 0000251-28.2021.5.10.0018, da relatoria da eminente Desembargadora ELKE DORIS JUST, publicado no DEJT de 09/07/2022, assim fundamentado: 



    ‘[...] 



    No entanto, em casos similares envolvendo as mesmas empresas, restou evidenciado que a primeira reclamada foi criada como fundação de apoio à segunda reclamada, passando a ter como principal função a gestão financeira e administrativa de projetos executados pela Embrapa. Há notícia em outras demandas envolvendo as mesmas empresas que a diretoria da primeira ré é indicada por funcionários da segunda. 



    Logo, tenho por demonstrada a comunhão de interesses entre as rés e a relação de interdependência administrativo-financeira. 



    Considerando, porém, que a responsabilidade solidária não pode ser presumida e, no caso, não houve prova de que tal pactuação tenha sido realizada, reconheço a responsabilidade subsidiária da segunda ré, por se tratar de terceirização de atividade-fim. 



    Dou parcial provimento’. 



    Ante o exposto, curvando-me ao entendimento majoritário da Turma, que adoto com ressalvas, dou parcial provimento ao recurso, para reconhecer a responsabilidade subsidiária da 2ª reclamada pelas verbas trabalhistas inadimplidas e reconhecidas como devidas nos autos.”. 



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7.2.2020).



    Por derradeiro, ressalto que não é o caso de sobrestamento do processo com base no reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.118 - ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadoras de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246). 



    É que, na hipótese, não há, até a presente data, a interposição de recurso extraordinário na origem, o que impossibilita a determinação de sobrestamento, visto que o Relator do RE 1.298.647, leading case do Tema 1.118 da Repercussão Geral, não ter proferido ordem expressa de suspensão nacional de todos os processos com idêntica controvérsia no precedente paradigma. 



    Ainda, a parte autora alegou que a decisão reclamada afastou as previsões do art. 5º da Lei n. 8.958, de 1994, e do art. 77, § 1º, da Lei n. 13.303, de 2016, sem declarar sua inconstitucionalidade, violando a determinação contida na Súmula Vinculante n. 10.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”.



    O art. 5º da Lei n. 8.958, de 20 de dezembro de 1994 dispõe que:



    “Art. 5º. Fica vedado às IFES e demais ICTs contratantes o pagamento de débitos contraídos pelas instituições contratadas na forma desta Lei e a responsabilidade a qualquer título, em relação ao pessoal por estas contratado, inclusive na utilização de pessoal da instituição, conforme previsto no art. 4º desta Lei.”. 



    A Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, também prevê no art. 77, § 1º:



    “Art. 77. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 



    § 1º A inadimplência do contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à empresa pública ou à sociedade de economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.”.



    A autoridade reclamada assim sem manifestou sobre as supracitadas normas (eDoc. 51, fls. 101-102):



    “RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE. 



    3.1. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Nos termos da jurisprudência dominante da egrégia 2ª Turma, em relação à qual este Relator guarda reservas, ‘Considerando que a responsabilidade solidária não pode ser presumida e, no caso, não houve prova de que tal pactuação tenha sido realizada, reconhece-se a responsabilidade subsidiária da segunda ré, por se tratar de terceirização de atividade-fim’ (ROT nº 0000251- 28.2021.5.10.0018, Relatora Desembargadora ELKE DORIS JUST, in DEJT de 09/07/2022).”.



    Ou seja, o órgão fracionário do Tribunal de origem afastou a incidência dos art. 5º da Lei n. 8.958, de 1994, e do art. 77, § 1º, da Lei n. 13.303, de 2016, sem declarar sua inconstitucionalidade. 



    Ao realizar essa interpretação, exerceu o controle difuso de constitucionalidade e utilizou a técnica decisória denominada declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, pela qual o intérprete declara a inconstitucionalidade de algumas interpretações possíveis do texto legal, sem, contudo, alterá-lo gramaticalmente, ou seja, censurou uma determinada interpretação por considerá-la inconstitucional. 



    Dessa forma, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário afastou a aplicação da norma sem aplicação do art. 97 da CF/88, violando o enunciado da Súmula Vinculante 10 por desrespeito à Cláusula de Reserva de Plenário. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (Processo TRT 0000253-25.2021.5.10.0009).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente